Tribunal: STF
Processo: RHC 60298
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
R H C. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA IMPROCEDENTE. A
IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE TESTEMUNHAS DO INQUERITO, QUE SE
MUDARAM APAVORADAS COM O ASSALTO DE QUE FORAM VITIMAS, NÃO ANULA O
PROCESSO, EM QUE A DEFESA FORAM ASSEGURADAS TODAS AS OPORTUNIDADES
LEGAIS DO CONTRADITORIO.
PROVA POLICIAL CONFIRMADA, PELA CONFISSAO JUDICIAL DO RÉU, COM
MINUCIAS CAPAZES DE CONVENCER OS JULGADORES.
R.H.C. IMPROVIDO.